Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-38.2013.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-38.2013.8.14.0124

APELANTE: AROLDO JOSE DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO EM CONCURSO COM HOMICÍDIO TENTADO. DOLO EVENTUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. INCREMENTO DA PENA-BASE EM PATAMAR PREJUDICIAL AO RECORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. REFORMA DA DOSIMETRIA
EX OFFICIO
. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.

2 – Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta e, no caso dos autos, tem-se, de forma incontroversa, que o apelante estava embriagado, dirigindo em zigue-zague, na chuva, invadindo a pista oposta, entregando todos os elementos necessários para sustentar a convicção dos jurados.

3 – É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste Sodalício). No caso dos autos, a fundamentação do juízo
a quo,
para negativar os vetores referentes à culpabilidade e às circunstâncias do delito, se encontra satisfatória e adequada.

4 – "(...) É cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base" (HC 614.998/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/10/2020).

5 – O pleito subsidiário, de que seja aplicada a fração de 1/8 para o incremento da pena-base, se revela inócuo, uma vez que foi exatamente a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena que foi utilizada pelo magistrado na sentença.

6 – A pena-base deve ser reformada, de ofício, para adotar a fração de aumento mais benéfica ao apelante, qual seja, 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo de pena prevista ao tipo, por resultar em reprimenda mais proporcional e adequada ao caso concreto.

7 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMADA, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

AROLDO JOSÉ DA COSTA
,

inconformado com sentença proferida pelo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri de São Domingos do Araguaia que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou a pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, caput, e art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 70, todos do CPB.

Em suas
razões
, requer o reconhecimento de que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária
à prova dos autos, seja por sustentar a tese de absolvição por culpa exclusiva da vítima fatal, seja por firmar ausência de dolo, apta a ensejar a desclassificação para homicídio culposo, seja, ainda, para desclassificar o crime referente à vítima sobrevivente para lesão corporal grave. Subsidiariamente, pede a
reforma da dosimetria
, para redução da pena-base ao mínimo legal ou que seja aplicada a fração de 1/8, por vetor desfavorável, para seu incremento (ID 13943577).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 15923132).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento parcial
do presente recurso, apenas para que seja reformada a dosimetria, para tornar neutro o vetor referente à culpabilidade do recorrente e, consequentemente, reformar a pena-base (ID 16618839).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, denunciou AROLDO JOSE DA COSTA, pela prática dos delitos previstos no art. 121, caput, do CPB em relação à vítima fatal ANDREVALDO SOUZA DIAS; e art. 129, § 1°, inciso III, do CPB em relação à vítima TALITA SOUSA SANTOS e Art. 306 do CTB.

Segundo narra a denúncia, no dia 24/01/2013, policiais militares receberam a informação da ocorrência de um acidente na BR 153, em frente à Refrigeração Polo Sul, Município de São Domingos do Araguaia, diante desse fato, a guarnição se deslocou até o local indicado, momento em que foram informados que o então denunciado AROLDO JOSÉ DA COSTA estava conduzindo um veículo tipo Caminhonete Silverado, de cor branca, em zigue-zague pela via pública, atropelando assim, as vítimas ANDREVALDO SOUZA DIAS e TALITA SOUSA SANTOS que estavam em uma motocicleta.

No dia dos fatos, o ora apelante estava completamente embriagado, pois trafegava em veículo automotor sob o efeito de álcool e, logo após provocar acidente fatal, evadiu-se do local do crime, mas logo após fora encontrado na localidade de Vila São José, tentando trocar o pneu do veículo que havia estourado, ocasião em que tentou evadir-se a pé tendo sido detido pelos policiais militares e conduzido até a Delegacia de Polícia do município.

As vítimas foram levadas até o Hospital Municipal desta cidade, mas, no caminho, a vítima ANDREVALDO SOUZA DIAS não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Sua companheira, TALITA SOUSA SANTOS, por sua vez, sofreu várias escoriações e foi diagnosticada com fratura fechada do fêmur esquerdo, causando deformidade permanente.

Laudo de Constatação de Embriaguez, à fl. 303, Id. 7431993.

Laudo de Exame de Corpo de Delito Necropsia Médico-Legal da vítima ANDREVALDO SOUZA DIAS, à fl. 348, Id. 7431999.

Laudo de Exame Pericial de Lesão corporal da vítima TALITA SOUSA SANTOS, às fls. 349/350, Id. 7432000.

Denúncia recebida em 30/01/2017, à fl. 12, Id. 7431750.

Sentença de pronúncia prolatada em 16/01/2019, às fls. 53/57, Id. 7431757.

Não houve interposição de RESE.

Regularmente pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em 04/12/2019.

São os fatos.

- DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

Conforme relatei, a defesa pede a anulação do julgamento, por afirmar que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
, seja por sustentar a tese de absolvição por culpa exclusiva da vítima fatal, seja por firmar ausência de dolo, apta a ensejar a desclassificação para homicídio culposo, seja, ainda, para desclassificar o crime referente à vítima sobrevivente para lesão corporal grave.

Para tanto, alega que o laudo de necropsia constatou a
causa mortis
da vítima AROLDO JOSE DA COSTA como traumatismo craniano, afirmando que a vítima atuou negligenciando item de segurança para o trânsito, pois estava sem capacete, ocorrendo sua culpa exclusiva. Além disso, afirma não estar provado o dolo, mesmo eventual, pois, em que pese tenha dirigido alcoolizado, confiava que o resultado trágico não ocorreria.

Pois bem, analisando atentamente o feito, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual.

Restou claro nos autos que o Apelante AROLDO JOSÉ DA COSTA conduzia um veículo tipo Caminhonete em zigue-zague pela via pública, sob efeito de álcool, atingindo a motocicleta em que estava as vítimas ANDREVALDO SOUZA DIAS, que evoluiu a óbito, e TALITA SOUSA SANTOS, que adquiriu deformidade permanente em razão dos ferimentos sofridos.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal da vítima ANDREVALDO SOUZA DIAS (fl. 348, Id. 7431999), pelo Laudo de Exame Pericial de Lesão corporal da vítima TALITA SOUSA SANTOS (fls. 349/350, Id. 7432000) e pelo Laudo de Constatação de Embriaguez (fl. 303, Id. 7431993).

A autoria encontra respaldo nos elementos colhidos pela autoridade policial, em cotejo com os depoimentos prestados na fase inquisitorial e durante a instrução criminal.

A vítima sobrevivente, TALITA SOUZA SANTOS, relatou em plenário:

Que vinham da academia; que estava chovendo; que seu marido pilotava a motocicleta e não estava correndo; que repararam no veículo do acusado e já viram que ia bater; que avistaram o réu vindo em ziguezague; que não viu o acusado depois de cair que ele não parou; que soube da morte de seu marido no hospital; (...) que ficou bastante tempo hospitalizada, indo e vindo do hospital por várias vezes durante um ano; que foi fixada uma peça na cabeça de seu fêmur; que não possuía filhos com ANDREVALDO; que estavam juntos há uns 2 anos; que o acusado nunca lhe deu nenhum apoio financeiro ou moral; que as pessoas na cidade sempre comentam que o acusado anda comumente bêbado; que não foi a primeira vítima do réu; que a BR tinha iluminação pública; que a visualização na noite do acidente estava boa; (...) que a batida foi lateral.

A testemunha de acusação DEUSDEDITH RODRIGUES DA SILVA, em plenário, declarou:

Que estava de ronda no dia dos fatos e recebeu informações do ocorrido pelo celular funcional; que se dirigiu com a guarnição policial ao local da ocorrência, quando lá chegou já viu uma pessoa caída no chão já em óbito e outra machucada, sendo que o veículo que teria causado o evento já não estava mais no local; que diligenciou e obteve a informação de que o acusado teria fugido em direção à Vila São José; que foi até lá e encontrou a caminhonete parada; que quando se aproximou, o acusado estava saindo do veículo; que o pneo estava furado; que estacionou a VTR atrás do veículo; que o réu tentou fugir, mas não conseguiu, pois estava aparentemente alcoolizado; que percebeu a embriaguez pelo cheiro, odor alcoólico; que o acusado permaneceu calado durante a abordagem; que o veículo estava apenas com o pneu do carro estourado; que não foi feita perícia no local do acidente; que estava chovendo no dia dos fatos.

Como se vê, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que o réu dirigia seu veículo com sua capacidade psicomotora reduzida pela embriaguez alcoólica, invadindo a contramão e atingindo a motocicleta das vítimas, sendo, portanto, improcedentes as alegações da defesa., tornando inviável o reconhecimento de nulidade do júri por qualquer dos argumentos defensivos.

Nessa esteira, esclareço que, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta e, no caso dos autos, tem-se, de forma incontroversa, que o apelante estava embriagado, dirigindo em zigue-zague, na chuva, invadindo a pista oposta, entregando todos os elementos necessários para sustentar a convicção dos jurados.

Dessa forma, a meu sentir, ao contrário do que afirma a defesa, não se pode afirmar que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, havendo suporte probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta
.

2. No caso, as instâncias ordinárias explicitaram que tanto a decisão de pronúncia quanto
o veredito condenatório se deram em conformidade com as provas dos autos, "que apontaram, além da ingestão de bebida alcoólica e velocidade excessiva, ultrapassagem em afronta às regras de trânsito, o que causou a queda de dois postes e um deles caiu sobre o veículo da vítima, que faleceu"
(fl. 1.393).

3. Nessa extensão, rever a posição da Corte antecedente, ao ponto de se desclassificar o crime de homicídio doloso para o tipo penal contido no art. 302, § 3º, do CTB, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.

(destaquei) (STJ, Sexta Turma, AgRg no RHC 182371 / DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/10/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OFENSA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. (...) 8.
Afirmaram as instâncias ordinárias que o Recorrente dirigia embriagado, segundo comprovado por exame de alcoolemia. E, ainda, trafegava em velocidade superior à permitida para a via, conduzindo em zigue-zague pela rodovia e invadindo a contramão de direção, por várias vezes, em uma das quais ocorreu a colisão, conforme apurado por vídeos e depoimentos de testemunhas e vítimas sobreviventes. O conjunto dessas circunstâncias configura extrapolação do dever de cuidado, próprio do crime culposo, e constitui indício de dolo eventual, de maneira a justificar a submissão do Acusado ao Tribunal do Júri
. (...)

(grifei) (STJ, Sexta Turma, REsp n. 2.004.051/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023)

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Não há, portanto, que se falar em julgamento contrário às provas dos autos.

- DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

Vejamos a dosimetria conforme operada na sentença:

(...)

O Réu, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
que extrapola a inerente ao tipo penal, tendo em conta que o acusado provocou a morte de pessoa que contava com 24 anos de idade, portanto, com uma grande expectativa de vida pela frente, consequentemente, maior reprovabilidade da conduta. Constato que, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser aferida a conduta social e a personalidade do réu, sendo estas circunstâncias consideradas em seu favor. Quanto aos MOTIVOS do crime, uma vez não esclarecidos entendo como neutros. As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime são desfavoráveis ao acusado porque praticou o delito na principal via da cidade, na condução de veículo automotor embriagado, o que eleva o grau de reprovação de sua conduta. As CONSEQUÊNCIAS, de forma geral, foram avaliadas quando da análise da culpabilidade, não podendo novamente ser valorada a fim de se evitar
bis in idem
. Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ressalto que o fato de a vítima estar conduzindo a motocicleta sem capacete contribuiu para sua morte, razão pela qual tomo como circunstância favorável.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 09 (nove) ANOS e 06 (seis) MESES DE RECLUSÃO.

a.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES.

(...)

Sem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Há ainda de sopesar a causa de aumento de pena do concurso formal de crimes, razão pela qual elevo a pena em um sexto, restando o réu condenado a reprimenda de 11 (onze) ANOS e 01 (um) mês DE RECLUSAO.

(...)

Como se vê, o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, sopesou, como desfavoráveis, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, para fixar sua pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, portanto, 03 anos e 06 meses acima do patamar mínimo.

Não vejo qualquer reparo a ser feito, no que se refere à fundamentação do juízo.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a tenra idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO JUIZ NATURAL CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2. No tocante à
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, o fato do paciente ter perseguido a vítima em alta velocidade, por razoável distância, tendo tido tempo suficiente para refletir,
tendo sido sopesada, ainda, a tenra idade da vítima
.

3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente dirigia seu automóvel em velocidade excessiva (cerca de 100 km/h) numa das avenidas de maior movimento do município, expondo, destarte, o passageiro de seu carro (Carlos Eduardo Bach) e um número indeterminado de pessoas a perigo concreto de dano.

4.
Ainda que tenha sido mencionada a velocidade do automóvel, a culpabilidade foi negativada pelo fato do ofendido ter perseguido a vítima por distância razoável, tendo ela tentado fugir, além da sua tenra idade, jovem de 19 anos de idade. Já em relação às circunstâncias, foi valorado o risco à higidez física do "carona" e de terceiros, que transitavam em uma via de grande movimento da urbe. Nesse passo, descabe falar em bis in idem
.

5. O fato do agente trafegar em alta velocidade e, por consectário, ter colocado em risco a vida do passageiro do veículo e de outras pessoas que circulavam na via pública, além da vítima, como antes reconhecido, permite a exasperação da básica, sendo descabido falar em violação aos princípio do devido processo legal e do juiz natural por não ter havido denúncia pela prática de crime autônomo do Código de Trânsito Brasileiro, já que se tratam de circunstâncias concretas do delito absorvidas pelo tipo penal mais grave de homicídio qualificado, não havendo se falar em autononia de delitos.

6. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (
STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 708892/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/03/2022
)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS E CONCRETAS. RECONHECIMENTO DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. UMA DELAS PODE SER UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. IDADE DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA. FUNDAMENTO VÁLIDO. DESPROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito (AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 30/5/2017). Arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não há falar em ilegalidade da dosimetria, pois observado o disposto no art. 59 do CP.

2. "(...) Em crime de homicídio, com mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qualificadora em excesso poderá ser utilizada para elevar a pena-base, como foi feito no caso em análise" (RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 11/10/2021).

3. "(...) Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019).

4. "(...) É cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base" (HC 614.998/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/10/2020).

5. No que tange à desproporcionalidade do aumento da pena-base, "(...) nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019)" (AgRg no AREsp 1997061/GO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 17/2/2022).

6. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (
STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2055438 / PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/05/2022
)

Assim, tenho que a análise dos vetores se revela adequada e fundamentada.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

No que se refere ao pleito subsidiário, de que seja aplicada a fração de 1/8 para o incremento da pena-base, tenho que se revela inócuo, uma vez que foi exatamente a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena que foi utilizada pelo magistrado na sentença.

Assim, os pleitos defensivos não prosperam.

Porém, tenho que a pena-base deve ser reformada para adotar a fração de aumento mais benéfica ao apelante, qual seja, 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo de pena prevista ao tipo, por entender resultar em pena mais proporcional e adequada ao caso concreto.

Assim, reformo, de ofício, a dosimetria para, na primeira fase, aplicar o aumento de 1/6 (um sexto) por cada vetor desfavorável, e, assim, fixar a pena-base do recorrente em 08 (oito) anos de reclusão.

Não há atenuantes nem agravantes. Também não há causa de diminuição da pena.

Há, no entanto, a causa de aumento decorrente do concurso formal de delitos, pela qual aumento a pena em 1/6, conforme o fez o juízo
a quo
, e torno definitiva a pena do recorrente em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por não haver outras circunstâncias a serem consideradas.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena e os demais termos da sentença, no que couberem.

Detração à cargo do juízo da execução, por ter informações atualizadas do tempo de prisão provisória cumprido pelo apelante.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, reformo a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/04/2024